Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-58.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003252-58.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA registrado(a) civilmente como VALDIVINO SILVA COSTA - CPF: 065.845.191-04 (EMBARGANTE), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA registrado(a) civilmente como VALDIVINO SILVA COSTA - CPF: 065.845.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON LUCIO SOUZA COSTA - CPF: 964.585.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA COSTA RODRIGUES - CPF: 010.496.431-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PAULA COSTA COUTO - CPF: 621.153.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NETO SOUZA COSTA - CPF: 522.588.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOAIR ROSA SOUZA COSTA - CPF: 814.005.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBELINA FERREIRA COSTA - CPF: 907.613.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO SA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Valdivino Silva Costa contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a homologação automática do cálculo apresentado pela parte exequente, determinando a apuração do
quantum
debeatur
no cumprimento de sentença, com verificação dos valores efetivamente descontados e posterior elaboração de cálculo, mantida, contudo, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença em razão do descumprimento do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) contradição, por manter a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e, ao mesmo tempo, afastar a homologação automática do cálculo da parte exequente; (
ii
) omissão, quanto à alegada perda do objeto do recurso em razão da extinção da execução pelo pagamento; e (
iii
) vício apto a justificar o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.
Não se constatou contradição no acórdão embargado, pois a decisão impugnada preservou a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por inobservância do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, e apenas afastou a homologação automática dos cálculos da parte exequente, determinando a apuração do valor efetivamente devido em conformidade com o título judicial.

5.
Também não houve omissão, uma vez que a matéria devolvida foi suficientemente apreciada, com fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada pelo órgão julgador. O julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, desde que entregue prestação jurisdicional adequada e suficiente à solução da controvérsia.

6.
O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração. Para tanto, é indispensável a efetiva presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, circunstância não verificada no caso concreto.

7.
A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com a conclusão do acórdão, buscando reabrir debate sobre matéria já examinada e decidida, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito do julgado. 2. O prequestionamento, desacompanhado da demonstração concreta de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 525, §§ 4º e 5º, 924, II, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA

contra o acórdão em ID nº
353066860
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a homologação automática do cálculo apresentado pela parte exequente, determinando a apuração do
quantum
debeatur
no cumprimento de sentença, mediante a verificação dos valores efetivamente descontados e posterior elaboração de cálculo, observados os critérios definidos no título executivo judicial, mantendo, contudo, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, diante do descumprimento do disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vício de contradição, na medida em que reputa correta a rejeição da impugnação, mas, simultaneamente, reconhece a necessidade de anulação do principal efeito decorrente dessa rejeição, o que revela incongruência lógica interna na decisão embargada.

Aduz, ainda, a existência de omissão, ao argumento de que o recurso de apelação interposto pelo banco já havia perdido o seu objeto quando de seu julgamento, porquanto, com a rejeição da impugnação em primeira instância, a decisão transitou em julgado nesse ponto, os valores incontroversos foram levantados pelo credor e a execução foi devidamente declarada extinta pelo pagamento, nos exatos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, apresenta prequestionamento expresso quanto aos
arts
. 525, §§ 4º e 5º, 924, inciso II, e 489, § 1º, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao Tema 673 do Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
355733362
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO SA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA

contra o acórdão em ID nº
353066860
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a homologação automática do cálculo apresentado pela parte exequente, determinando a apuração do
quantum
debeatur
no cumprimento de sentença, mediante a verificação dos valores efetivamente descontados e posterior elaboração de cálculo, observados os critérios definidos no título executivo judicial, mantendo, contudo, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, diante do descumprimento do disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): BANCO BRADESCO SA

APELADO(S):
ESPÓLIO DE VALDIVINO SILVA COSTA registrado(a) civilmente como VALDIVINO SILVA COSTA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face de sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que o executado não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a petição inicial de cumprimento de sentença padece de inépcia, porquanto a parte exequente não comprovou documentalmente os descontos alegados, limitando-se a apresentar cálculo no valor de R$ 167.617,80 sem a correspondente instrução probatória.

Argumenta que os valores efetivamente comprovados nos autos da ação de conhecimento perfazem apenas R$ 8.346,41, conforme documentação juntada na exordial, e que a impugnação ao cumprimento de sentença não poderia ter sido rejeitada liminarmente, porquanto apresentou demonstrativo de cálculo elaborado por empresa especializada, apontando divergência entre os valores executados e os valores efetivamente devidos.

Alega, ainda, que a sentença de conhecimento não determinou a incidência de juros moratórios sobre os valores de dano moral, de modo que a inclusão de tais encargos no cálculo executivo configuraria excesso de execução.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a inépcia da petição de cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, para que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para apuração dos valores efetivamente devidos.

A parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente rejeitada, porquanto o banco apelante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do débito no momento oportuno, conforme exigido pelo art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

Sustenta que os valores executados se encontram devidamente comprovados nos autos da ação de conhecimento, mediante planilhas de comprovação juntadas autos, e que a instituição financeira não impugnou a sentença de conhecimento no prazo legal, de modo que não pode, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado.

Argumenta, ainda, que a impugnação apresentada pelo banco possui caráter meramente protelatório, porquanto não indicou o valor que entende devido nem apresentou planilha de cálculo no momento da impugnação, limitando-se a juntar demonstrativo elaborado por terceiro apenas em sede recursal.

Requer, ao final, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da complexidade da causa e da movimentação indevida do Poder Judiciário pela recorrente.

Passo à análise das teses recursais.

1) Inépcia da petição inicial de cumprimento de sentença e excesso de execução

A parte apelante sustenta que a petição inicial de cumprimento de sentença padece de inépcia, porquanto a parte exequente não comprovou documentalmente os descontos alegados, limitando-se a apresentar cálculo no valor de R$ 167.617,80 sem a correspondente instrução probatória, de modo que os valores efetivamente comprovados nos autos da ação de conhecimento perfazem apenas R$ 8.346,41.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem, se o cálculo apresentado pela parte exequente poderia ser automaticamente considerado devido diante da rejeição da impugnação, e se, diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se necessária a apuração do quantum
debeatur
em sede de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil, quando o executado sustenta excesso de execução, incumbe-lhe indicar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Complementa o § 5º do mesmo artigo que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE
EXECUÇÃO .
ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE
ATUALIZAÇÃO .
DEMONSTRATIVO IMPRESCINDÍVEL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, E NÃO PROVIDO.
1 .
A regra do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC exige que o executado indique o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar da alegação de excesso quando for o único fundamento. 2. Admite-se, excepcionalmente, a dispensa do demonstrativo quando o valor tido por correto é evidente a partir dos cálculos do exequente e não demanda cálculos
qualitativos .
Não é o caso quando se impugnam critérios de atualização, situação em que o demonstrativo é imprescindível para confrontar o título judicial. 3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, e negar-lhe provimento. (STJ -
AREsp
: 00000000000002713053 GO 2024/0289272-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026)

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FACULDADE DAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário. A parte embargante alegou excesso de execução, abusividade de encargos financeiros, cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil, e pleiteou a designação de audiência de conciliação. Requereu o reconhecimento do excesso de execução, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, e, subsidiariamente, a anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação e indeferimento da prova pericial contábil; (
iv
) averiguar se há excesso de execução ou nulidade do título. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, com argumentos de fato e de direito, permitindo a compreensão do pedido de reforma. 4. O pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões de apelação não é conhecido, por não observar a forma prescrita no art. 1.012, §3º, do CPC, que exige petição autônoma. 5. A ausência de designação de nova audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa, uma vez que a parte exequente manifestou expressamente desinteresse e, ademais, a audiência designada na origem não foi realizada por ausência injustificada da própria embargante. 6. O indeferimento da prova pericial contábil é legítimo quando a parte não apresenta cálculo próprio nem delimita os pontos controvertidos, conforme exigência do art. 917, §3º, do CPC e da jurisprudência consolidada. 7. A alegação genérica de abusividade não se sustenta sem demonstração técnica e específica dos encargos controvertidos. A ausência de planilha ou memória de cálculo inviabiliza o acolhimento da tese de excesso de execução. 8. O título executivo (cédula de crédito bancário) atende aos requisitos legais do art. 784, III, do CPC, sendo válido, líquido e exigível. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação que ataca adequadamente os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade. 2. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC. 3. A ausência de audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa quando há desinteresse expresso da parte e inércia da própria parte apelante. 4. A prova pericial contábil é desnecessária quando ausente delimitação da controvérsia e apresentação de cálculo pelo embargante. 5. A alegação de excesso de execução exige a juntada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor entendido como correto, sob pena de rejeição dos embargos. 6. A cédula de crédito bancário regularmente firmada constitui título executivo líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, III; 1.012, §3º; 334, §5º; 370, parágrafo único; 784, III; 917, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2009482/SC, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
11/05/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
903481/SE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
30/10/2018; TJMT, Ap.
Cív
. 1035636-06.2020.8.11.0041, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09/10/2024, DJE 13/10/2024; TJ/MT, Ap.
Cív
. 1000744-46.2025.8.11.0025, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 20/08/2025. (N.U 1013058-22.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

No caso concreto, verifica-se que a impugnação apresentada pela instituição financeira se limitou a sustentar genericamente a existência de excesso de execução, sem indicar o montante que entendia devido, tampouco apresentar demonstrativo discriminado do cálculo no momento oportuno.

Diante desse cenário, correta a decisão do juízo de origem ao rejeitar liminarmente a impugnação, porquanto o executado deixou de cumprir requisito processual essencial previsto no art. 525, § 4º, do CPC.

Cumpre ressaltar que a exigência legal possui a finalidade clara de permitir ao magistrado identificar, de forma objetiva, a suposta discrepância entre o valor executado e o valor efetivamente devido.

Sem a indicação do valor correto e sem a apresentação de memória de cálculo, a alegação de excesso de execução permanece genérica, impossibilitando sua análise.

Assim, mantém-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

Ocorre que, muito embora correta a rejeição da impugnação apresentada pela executada, verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento fixou condenação ilíquida quanto ao montante devido.

Com efeito, o dispositivo da sentença determinou a declaração de inexistência da contratação e a restituição em dobro dos valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apurados em cumprimento de sentença, conforme:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a pretensão inicial, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para:

a)TORNAR
DEFINITIVA a tutela antecipada deferida;

b)DECLARAR

ainexistência
da contratação do Cartão de Crédito com RMC, sob o nº40251301080000004527, iniciado em 01/05/2008 e cancelado em 22/06/2021, com descontos mensais no valor de R$54,10 (cinquenta e quatro reais e dez centavos);

c)RESTITUIR a parte autora EM DOBRO, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de
sentença,desde
a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação;

d)CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
),nos
termos da súmula nº. 362 do STJ.

Assim, o título executivo judicial estabeleceu os critérios da condenação, mas não definiu o valor exato da obrigação, exigindo posterior apuração.

Nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, quando a sentença não determina o valor da condenação, impõe-se a liquidação para definição do quantum
debeatur
.

A apuração do valor devido, portanto, constitui etapa necessária da execução, especialmente quando o título judicial condiciona expressamente a restituição à verificação dos valores efetivamente descontados.

No caso concreto, o juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, concluiu pela correção do cálculo apresentado pela parte exequente, determinando o levantamento imediato dos valores.

Todavia, a rejeição da impugnação não implica, automaticamente, a homologação do cálculo apresentado pelo exequente, visto que a memória de cálculo apresentada na execução possui natureza meramente demonstrativa, consistindo em proposta de liquidação formulada pela parte credora.

Cabe ao juízo da execução verificar se o valor executado efetivamente corresponde aos limites do título executivo judicial.

Em outras palavras, ainda que a impugnação apresentada pelo executado seja formalmente deficiente, o magistrado não se encontra dispensado de verificar se o cálculo executado encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A execução deve observar rigorosamente os limites do título executivo, não podendo resultar em cobrança de valores que não estejam adequadamente demonstrados.

No presente caso, observa-se que a condenação envolve a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente ao longo de período significativo, compreendido entre os anos de 2008 e 2021.

A correta quantificação do montante devido exige a verificação dos valores efetivamente descontados, bem como a aplicação dos critérios definidos na sentença, notadamente: restituição em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante disso, mostra-se necessária a apuração precisa do
quantum
debeatur
, mediante análise dos elementos documentais constantes dos autos e eventual elaboração de cálculo técnico.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO .
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR COM EXATIDÃO A EXTENSÃO DO QUANTUM
DEBEATUR .
NECESSIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO. NULIDADE DA DECISÃO DECRETADA DE OFÍCIO.DECISÃO CASSADA, DE
OFÍCIO .
RECURSO PREJUDICADO. (TJ-PR 00686614420228160000 Nova Londrina, Relator.: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 14/02/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRÉSTIMOS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFLAGRA O INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
SENTENÇA ILÍQUIDA COM DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE, EM CONCRETO, DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR SIMPLES CÁLCULO
ARITMÉTICO .
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRÉVIA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO CASSADA.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0064246-18 .2022.8.16.0000 - Marialva -
Rel
.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 13.02.2023) (TJ-PR - AI: 00642461820228160000 Marialva 0064246-18 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/02/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

A apuração do valor devido constitui providência que pode ser determinada de ofício pelo juízo, uma vez que se trata de medida destinada a assegurar a correta liquidação do título executivo judicial.

Diante dessas circunstâncias, impõe-se reconhecer que a impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente rejeitada, em razão da ausência de indicação do valor tido como correto e da falta de demonstrativo discriminado do cálculo.

Contudo, a simples rejeição da impugnação não autoriza a homologação automática do cálculo apresentado pelo exequente, especialmente quando a condenação é ilíquida e depende da apuração dos valores efetivamente descontados.

Assim, a solução juridicamente adequada consiste em determinar a apuração do
quantum
debeatur
no próprio cumprimento de sentença, mediante a verificação dos valores efetivamente descontados e a aplicação dos critérios fixados no título executivo judicial.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a homologação automática do cálculo apresentado pela parte exequente, determinando a apuração do
quantum
debeatur
no cumprimento de sentença, mediante a verificação dos valores efetivamente descontados e posterior elaboração de cálculo, observados os critérios definidos no título executivo judicial, mantendo, contudo, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, diante do descumprimento do disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026